Tribunal: TJDFT
Processo: 0059748-47.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059748-47.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: NELSON JORGE MONAIAR DESPACHO Diante do transcurso in albis do prazo para o recorrido se manifestar a respeito da proposta de acordo formulada na petição de ID no 50820962, mantenham-se os autos sobrestados, nos termos da decisão de ID 11683155. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007